Tribunal: TJPA
Processo: 0003509-69.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003509-69.2019.8.14.0013

APELANTE: EDVALDO DA CUNHA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121,
CAPUT
C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PLEITO DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À TENTATIVA. TENTATIVA APLICADA EM 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), esta deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido.

2) Na espécie, escorreitamente o magistrado a aplicou em 1/3 (um terço), de forma fundamentada.

3) O juiz fundamentou a aplicação da fração mínima em razão do efetivo acionamento falho do gatilho da arma de fogo por parte do recorrente, o que o impediu de ceifar a vida da vítima ELIZANGELA MARQUES DA SILVEIRA, ou seja, o crime apenas não se consumou em virtude do defeito no mecanismo de funcionamento do instrumento manejado.

4) Dito isto, entende-se que foi percorrido um longo trecho do
iter criminis
, inclusive, com início (ainda que tentado) da execução, sendo proporcional a redução na fração mínima.

5) Pena final mantida sem retoques.

5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDVALDO DA CUNHA PINHEIRO
, inconformado com a sentença (
ID – 7890043
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio simples tentado, previsto no art. 121,
caput
, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, após realizada detração.

Nas razões recursais (
ID –
7890044),
o apelante requereu, em suma, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à minorante da tentativa
(art. 14, II, do CPB).

Em sede de contrarrazões
(ID – 7890044),
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça
(ID - 8104690).

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio (
ID –
7890037)
:

“
Consta dos autos do inquérito policial anexo que no dia 13/05/2019, por volta das 09h00min, no Distrito de Mirasselvas, Zona Rural deste município de Capanema/PA, o nacional EDVALDO DA CUNHA PINHEIRO, impelido de animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de Elizangela Marques da Silveira, com a intenção de matá-la, mas não conseguiu ceifar a vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Narra a peça que informativa que na data e horário supramencionados, a vítima estava em casa com sua família, quando o denunciado invadiu sua residência pela porta da frente, abordou e passou a apontar uma arma de fogo de fabricação caseira contra seus filhos pequenos. Ao presenciar, a vítima gritou e o acusado passou a apontar a arma em sua direção, tendo o mesmo apertado o gatilho, porém a arma não disparou por circunstâncias alheias.

Após o embate, o denunciado foi cercado e contido por populares que foram prestar socorro à vítima, tendo um cunhado de EDVALDO recolhido a arma e entregue a polícia militar.

Em depoimento prestado na Unidade Policial, EDVALDO DA CUNHA PINHEIRO exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio”.

Diante da exposição destes fatos, o
parquet
denunciou o apelante como incurso no art. 121, §2º, II c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

O recorrente foi, então, pronunciado nos termos do art. 121,
caput
c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

Após regular processamento do feito, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença nos termos acima.

No mérito, pleiteia a defesa do recorrente
o apelante requereu, em suma, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à minorante da tentativa
(art. 14, II, do CPB).
Sem razão à defesa
. Explico:

Do exame da calibragem de pena efetuada pelo magistrado sentenciante, na primeira fase, verifico que o mesmo fixou a pena-base em seu mínimo legal abstratamente cominado, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

Não reconheceu quaisquer atenuantes ou agravantes na segunda etapa.

No terceiro estrato escorreitamente aplicou a minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CPB) na fração de 1/3 (um terço), encontrando a pena final de 04 (quatro) anos de reclusão.

Pois bem, como cediço, redução ou aumento relativa à tentativa é de natureza variável, associada à aproximação maior ou menor da consumação, ou seja, do exame do percurso do
iter criminis
.

Eis o que colaciono para ilustrar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena
. 2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência. 3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de tentativa branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 678017 PB 2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Na espécie, o juiz fundamentou a aplicação da fração mínima em razão do efetivo acionamento falho do gatilho da arma de fogo por parte do recorrente, o que o impediu de ceifar a vida da vítima ELIZANGELA MARQUES DA SILVEIRA, ou seja, o crime apenas não se consumou em virtude do defeito no mecanismo de funcionamento do instrumento manejado.

Dito isto, entendeu (o que corroboro integralmente) que foi percorrido um longo trecho do
iter criminis
, inclusive, com início (ainda que tentado) da execução, sendo proporcional a redução na fração mínima.

Portanto, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual não merece qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023